Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-93.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de reabertura de
prazo para a Defensoria Pública da União apresentar contrarrazões em Recurso
Criminal Eleitoral.
2. O agravante já havia interposto recurso na origem e seu defensor renunciou após
o recebimento dos autos na segunda instância.
3. A Defensoria Pública da União (DPU) assumiu a defesa e requereu a reabertura
dos prazos processuais, o que foi negado pela relatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falta de apresentação de
contrarrazões contra o recurso da acusação, por parte de defensor regularmente
intimado, justifica a reabertura de prazos processuais, em face do direito à ampla
defesa, quando há posterior habilitação de nova representação nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44879740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
5. A habilitação de nova representação nos autos não tem o condão de renovar os
prazos
processuais
já
superados
pela
preclusão,
sendo
imperativo
o
prosseguimento do curso processual.
6. A substituição de advogados, por si só, não configura justo impedimento que
justifique a devolução de prazo, sendo necessária a demonstração de situação
excepcional que tenha impedido a prática do ato processual no tempo devido, o que
não ocorreu.
7. A jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores afirma que a ausência
de apresentação de contrarrazões por defesa regularmente intimada não caracteriza
nulidade processual ou cerceamento de defesa.
8. A mera falta de apresentação de contrarrazões por advogado que foi
regularmente intimado não acarreta a nulidade do processo, nem a devolução do
prazo para um novo procurador. O oferecimento de contrarrazões é uma faculdade
da parte e a sua não apresentação é considerada uma opção ou estratégia
processual, cujas consequências são assumidas pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de
reabertura de prazo para a Defensoria Pública da União.
Tese de Julgamento: 1. A habilitação de nova representação nos autos não
renova pr

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600040-93.2020.6.16.0157

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 27/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600040-93.2020.6.16.0157 (conflito de competência
negativo), suscitado nos autos de Ação Penal sob o mesmo número, pelo Juízo da 146ª ZE de
Londrina/PR, ora suscitante, entendendo que não há mais previsão de prevenção ao tempo do
despacho inicial, nem mesmo da citação válida, sendo o registro ou distribuição a única hipótese
trazida pelo novo CPC e que, momento em que houve o registro ou a distribuição do Inquérito
Policial, prevento ficou o Juízo da 157ª ZE de Londrina, ao qual o Inquérito foi distribuído, devendo,
portanto, ser o Juízo competente para processamento e julgamento da ação penal eleitoral,
advinda daquele processo. Já o suscitado, Juízo da 157ª ZE de Londrina, nos termos do art. 3º, §2º,
IV, da Resolução TRE-PR nº 847/2019 e do art. 457, §2º, do Provimento CRE/PR nº 02/2021,
determinou a redistribuição do feito considerando a ausência de prevenção no caso em tela, uma
vez que inexiste, em momento anterior ao oferecimento da denúncia, a prática por aquele Juízo
Eleitoral de algum ato no processo ou de medida a este relativa (Ação Penal nº 0600040-
93.2020.6.16.0157, na qual o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em desfavor de
Emerson Miguel Petriv e Everton Luiz de Assis, pelos fatos: 1º - "Em 4/10/2018, Emerson, então
candidato a Deputado Federal pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Everton, seu
assessor à época, atuante na área de cinegrafia, alteraram documento particular verdadeiro para
fins eleitorais, na medida em que modificaram o conteúdo de reportagem jornalística original da
Televisão Londrina Ltda. (TV. Tarobá), tanto no tocante à imagem, áudio e gerador de caracteres
(GC), a fim de beneficiar o candidato em questão na campanha eleitoral de 2018. O vídeo
adulterado foi enviado para um dos profissionais que atuam na elaboração da pauta de jornalismo
da "Tv Tarobá" via aplicativo de rede social Whatsapp, o que levou à representação da Televisão
Londrina Ltda (TV TAROBÁ) acerca dos fatos à 21ª Promotoria de Justiça de Londrina/PR,
autuando-se a Notícia de Fato nº MPPR-0078.18.008045-5. Segundo laudo pericial, foram
encontrados metadados indicando que o projeto foi salvo na pasta "Boca Aberta Material
Campanha" da área de trabalho do usuário denunciado Everton e a montagem finalizada no dia 04
de outubro de 2018, três dias antes das eleições; 2º : "Nas mesmas circunstâncias de data e local
acima descritos, Emerson e Everton, fizeram uso do vídeo adulterado, na medida em que o referido
material foi postado em grupo de aplicativo de rede social Whatsapp denominado "Boca Aberta",
com a seguinte mensagem enviada "TV Bandeirantes esclareci ao povo -BOCA ABERTA foi vítima
de fake News e tribunal aplica multa de 50 mil reais rádio CBN..."; ref. Inquérito nº 0273/2019-4
DPF/LDA/PR; IPL 2020.0082808-DPF/LDA/PR; Notícia de Fato - NF nº MPPR-0078.18.008145-5, da 21ª
Promotoria da Comarca de Londrina e Notícia de Fato nº MPPR1.25.000.000527/2019-28, da
Procuradoria Regional Eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (AGRAVANTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(AGRAVADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879740
18/04/2026
16:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44879740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.152

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600040-93.2020.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
AGRAVANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
PROCURADORIA: Defensoria Publica da União no Paraná
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de reabertura de
prazo para a Defensoria Pública da União apresentar contrarrazões em Recurso
Criminal Eleitoral.
2. O agravante já havia interposto recurso na origem e seu defensor renunciou após
o recebimento dos autos na segunda instância.
3. A Defensoria Pública da União (DPU) assumiu a defesa e requereu a reabertura
dos prazos processuais, o que foi negado pela relatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falta de apresentação de
contrarrazões contra o recurso da acusação, por parte de defensor regularmente
intimado, justifica a reabertura de prazos processuais, em face do direito à ampla
defesa, quando há posterior habilitação de nova representação nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44879740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
5. A habilitação de nova representação nos autos não tem o condão de renovar os
prazos processuais já superados pela preclusão, sendo imperativo o
prosseguimento do curso processual.
6. A substituição de advogados, por si só, não configura justo impedimento que
justifique a devolução de prazo, sendo necessária a demonstração de situação
excepcional que tenha impedido a prática do ato processual no tempo devido, o que
não ocorreu.
7. A jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores afirma que a ausência
de apresentação de contrarrazões por defesa regularmente intimada não caracteriza
nulidade processual ou cerceamento de defesa.
8. A mera falta de apresentação de contrarrazões por advogado que foi
regularmente intimado não acarreta a nulidade do processo, nem a devolução do
prazo para um novo procurador. O oferecimento de contrarrazões é uma faculdade
da parte e a sua não apresentação é considerada uma opção ou estratégia
processual, cujas consequências são assumidas pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de
reabertura de prazo para a Defensoria Pública da União.
Tese de Julgamento: 1. A habilitação de nova representação nos autos não
renova prazos preclusos. 2. A ausência de contrarrazões por defensor
intimado não gera nulidade se não comprovado prejuízo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 247628 SP, Rel. Min. EDSON
FACHIN, DJe 24/10/2024; STF, RHC 133121 DF, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 20/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1395258 SP, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20/11/2013; TJ-PR 00091135420238160000
Matelândia, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 05/08/2023, 15ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023; TJ-MG - Agravo de
Instrumento: 22231931820258130000, Relator: Des.(a) Régia Ferreira de
Lima, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44879740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Interno interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV, contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de reabertura e/ou devolução de prazo para a Defensoria
Pública da União.
Originalmente, foram interpostos três Recursos Criminais Eleitorais por EVERTON LUIZ DE
ASSIS (ID 44767886), EMERSON MIGUEL PETRIV (ID 44767878) e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL (ID 44767883) em face da sentença proferida pelo Juiz Eleitoral da 146ª
Zona Eleitoral de Londrina-PR (ID 44767864) que julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado EMERSON MIGUEL
PETRIV, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 353, do Código Eleitoral (Lei nº
4.737/65), fixando a pena em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 06 dias-multa, no regime
semiaberto, bem como fixando o valor unitário da pena pecuniária no valor de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Determinada a intimação dos recorridos para oferecimento de contrarrazões ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - ainda em 01/10/2025 - (IDs 44767887), EMERSON
MIGUEL PETRIV e EVERTON LUIZ DE ASSIS se mantiveram silentes (ID 44767896).
Recebidos os autos neste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, houve a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral em 27/11/2025 (ID 44800683).
Considerando a renúncia ao mandato apresentada pelo defensor, Dr. Benedito Silva Junior - em
01/12/2025 - (ID 44802795), o recorrente, EMERSON MIGUEL PETRIV, foi intimado para
constituir novo advogado, todavia não se manifestou (ID 44830188).
Diante disso, foi determinado o envio dos autos à Defensoria Pública da União - DPU (ID
44832184).
A Defensoria Pública da União, apresentou manifestação (ID 44841917) na qual assume o
patrocínio da defesa de EMERSON MIGUEL PETRIV, passando a atuar no feito em todos os
seus termos e atos subsequentes, requerendo a reabertura e/ou devolução do prazo para a
apresentação de razões recursais, contrarrazões ou qualquer manifestação técnica necessária,
garantindo-se o exercício da ampla defesa.
A decisão agravada reconheceu que já houve interposição de recurso, na origem, por parte do
recorrente EMERSON MIGUEL PETRIV, tendo o seu defensor apresentado renúncia após o
recebimento dos autos neste TRE-PR. Assim, tendo em vista que quando da renúncia não havia
qualquer prazo em curso, entendeu-se que não havia que se falar em reabertura ou devolução de
prazo para a atuação da Defensoria Pública da União, naquele momento processual (ID

Num. 44879740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
44846577).
Em suas razões recursais (ID 44850241), o agravante sustentou, em síntese: a) a nulidade
absoluta por falta de defesa técnica, conforme a Súmula 523 do STF, posto que o recurso do
Ministério Público Eleitoral pleiteia o regime fechado para o recorrente; e b) a possibilidade de
prejuízo manifesto e irreparável, face ao risco iminente de ter seu regime prisional agravado. Ao
final, pugna pela reforma da decisão, visando a reabertura de prazo para o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Em contrarrazões (ID 44855969), o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do
agravo, defendendo que: a) a ocorrência da preclusão, pois intimado regularmente deixou de
apresentar defesa no prazo legal; b) a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a
falta apresentação de contrarrazões por parte de defensor regularmente intimado não caracteriza
cerceamento de defesa; c) a renúncia ocorreu posteriormente ao término do prazo para
contrarrazões e o ingresso subsequente da Defensoria Pública da União no processo não tem o
condão de renovar fases processuais ou reabrir prazos já encerrados; e d) a inexistência de
prejuízo concreto, posto que a alegação da DPU é apenas uma expectativa de mudança de
regime, não configurando um limite efetivo ao direito de defesa que justificaria a anulação do ato.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do agravo (ID
44863856), ressaltando a preclusão dos atos processuais e que a posterior habilitação da
Defensoria Pública da União no processo não tem o poder de reabrir prazos que já foram
regularmente encerrados, não havendo que se falar em renovação de fases processuais já
consumadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Do cabimento
De início, é importante salientar que o agravo interno é o recurso apropriado contra decisões
monocráticas proferidas por Relator nos Tribunais, nos termos do artigo 1.021 do CPC, como
bem se observa:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.

Além disso, o artigo 121 do Regimento Interno desta Corte prevê que “Da decisão do Relator
caberá Agravo Interno, que será processado nos próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo
em caso de representação prevista nos arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de
24 (vinte e quatro) horas.”.
Na espécie, tem-se que a decisão ora agravada, embora apresente um conteúdo materialmente e

Num. 44879740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
nitidamente decisório, foi equivocadamente classificada como “despacho de mero expediente” no
sistema PJe.
No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a interposição de agravo interno
quando o ato, embora nomeado como despacho, possua caráter decisório ou cause prejuízo à
parte. Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL .
PRESENÇA DE CUNHO DECISÓRIO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1
(...)
2. Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento,
independentemente do nome do provimento jurisdicional agravado, basta que
este possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.
3. No caso, a decisão agravada tem manifesto conteúdo decisório, com
repercussão, inclusive, econômica sobre a parte, ao indeferir o pedido de
tutela de urgência incidental para prestação de alimentos provisórios.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2120207 RJ 2022/0131934-0, Data de Julgamento:
13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

Deste modo, o agravo interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.

II. Do mérito
No caso, o agravante insurge-se contra a decisão desta relatora, que negou pedido de reabertura
de prazo à Defensoria Pública da União, após esta ter assumido a defesa .
A controvérsia refere-se ao direito à ampla defesa em face de atos processuais já consumados,
cabendo analisar se a falta de apresentação de contrarrazões contra o recurso da acusação
justifica a reabertura de prazos processuais.
De início, o réu EMERSON MIGUEL PETRIV apresentou, em 19/09/2025, recurso de apelação
em face da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 44767878).
Por sua vez, após a apresentação de recurso pelo autor MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (ID
44767883), os réus foram regularmente intimados, em 01/10/2025, para oferecimento de

Num. 44879740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
contrarrazões (ID 4476788).
Conforme atesta a certidão de ID 44767896, o prazo para apresentação de contrarrazões ao
recurso interposto pelo autor encerrou-se em 13/10/2025.
Posteriormente, em 01/12/2025 e já nesta instância, o patrono constituído à época apresentou
renúncia ao mandato (ID 44802795), razão pela qual EMERSON MIGUEL PETRIV, foi intimado
para constituir novo advogado (ID 44811974).
Diante da inércia do recorrente (ID 44830188), foi determinado o envio dos autos à Defensoria
Pública da União - DPU (ID 44832184)
A DPU assumiu a defesa do réu e requereu a reabertura dos prazos processuais (ID 44841917),
o que foi negado por esta relatoria (ID 44846577), motivando o presente agravo.
Na espécie, a habilitação de nova representação nos autos não tem o condão de renovar os
prazos processuais já superados pela preclusão, sendo imperativo o prosseguimento do curso
processual.
Assim, a situação descrita demonstra a ocorrência da preclusão temporal, que fulmina a
possibilidade da DPU apresentar contrarrazões neste momento processual.
Quanto ao tema, o art. 223 do CPC assim dispõe:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém,
à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar.

Vê-se que a única hipótese de devolução de prazo está condicionada à comprovação de justo
impedimento, conforme § 1º do mencionado artigo. Entretanto, a mera substituição de
advogados, por si só, não configura tal hipótese, sendo necessária a demonstração de situação
excepcional que tenha impedido a prática do ato processual no tempo devido, o que não ocorreu.
Deste modo, o novo procurador habilitado nos autos assume o processo no estado em que se
encontra, não se permitindo que os atos processuais já encerrados sejam refeitos. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONSTITUIÇÃO
DE
NOVO
PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.

Num. 44879740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
“A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até
porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo
no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para
a prática de atos processuais ou devolução de prazos. 3. Agravo regimental não
provido."( AgRg no AREsp 2149751 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, DJe 21/09/2022).RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00091135420238160000 Matelândia, Relator: Shiroshi Yendo, Data de
Julgamento: 05/08/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS NO CURSO DO
PRAZO
PROCESSUAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
JUSTO
IMPEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Banco do Brasil S/A, sob o
fundamento de intempestividade. O agravante alegou que a substituição de
procuradores, formalizada no último dia do prazo para impugnação, autorizaria a
devolução ou reabertura do prazo legal. Sustentou, ainda, excesso de execução no
valor de R$ 1.048,20, requerendo o reconhecimento da menor quantia devida ou,
subsidiariamente, a remessa à contadoria judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição de procuradores no
último dia do prazo processual autoriza a reabertura ou devolução do prazo para
apresentação de impugnação à penhora; (ii) apurar se é possível analisar o alegado
excesso de execução, à luz da intempestividade da impugnação. III. RAZÕES DE
DECIDIR A intimação da penhora foi regularmente dirigida ao advogado então
constituído nos autos, com ciência em 10/12/2024, iniciando-se validamente o prazo
de cinco dias úteis para impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. A
substituição de procuradores no curso do prazo processual não autoriza, por si só, a
reabertura ou devolução do prazo, conforme entendimento consolidado do STJ. O
novo patrono assume o processo no estado em que se encontra sem direito à
devolução de prazo, nos termos da jurisprudência firmada (AgRg no AREsp
2.149.751/SP e AgRg no AREsp 1.812.547/RJ). A mera postulação de dilação,
desacompanhada de comprovação de justo impedimento, não tem o condão de
suspender ou interromper prazo processual, a parte não comprovou a existência de
justa causa apta a configurar impedimento para a prática do ato processual,
conforme exigido pelo art. 223, § 1º, do CPC. Diante da intempestividade da
impugnação à penhora, consumada a preclusão, resta prejudicado o exame do
alegado excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese
de julgamento: A substituição de procuradores no curso do prazo para prática de ato
processual não enseja reabertura ou devolução de prazo, salvo comprovação de
justo impedimento nos termos do art. 223, § 1º, do CPC. A impugnação intempestiva
à penhora acarreta a preclusão, inviabilizando o exame do mérito, inclusive quanto
ao alegado excesso de execução.

Num. 44879740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22231931820258130000, Relator: Des.(a) Régia
Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2025)

De toda sorte, a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores afirma que a ausência de
apresentação de contrarrazões por defesa regularmente intimada não caracteriza nulidade
processual ou cerceamento de defesa, senão vejamos:
[...]
Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do
Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa,
regularmente intimada, se queda inerte.
[...]
(STF - RHC: 247628 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
21/10/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
23/10/2024 PUBLIC 24/10/2024)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
E DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA . INTIMAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO . CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . TESE DA TENTATIVA.
INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA . RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se
a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte.
Precedentes.
[...]
(STF - RHC: 133121 DF - DISTRITO FEDERAL 0011488-04.2016.1.00.0000,
Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 02/08/2016, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJe-239 20-10-2017)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES NÃO IMPLICA NULIDADE AUTOMÁTICA DO
FEITO SE A PARTE FOI REGULARMENTE INTIMADA PARA O ATO
PROCESSUAL
E
QUEDOU-SE
SILENTE.
ESTRATÉGIA
DE
DEFESA.

Num. 44879740 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO NÃO INFIRMADOS EM SUA
TOTALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1 . Inviável a decretação da
nulidade pela ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso especial
quando a defesa foi regularmente intimada, sem, contudo, manifestar-se no prazo
legal. 2. A decretação de nulidade automática de todos os feitos desprovidos de
contrarrazões - a despeito da regular intimação da parte -, na via especial,
provocaria uma situação jurídica caótica e totalmente desalinhada dos princípios
modernos norteadores do direito processual penal pátrio. Sobretudo porque, em
várias situações, a inércia da parte para ofertar contrarrazões detém contornos
nítidos de estratégia de defesa, no intuito evidente de delongar a lide e provocar
nulidade ulterior . 3. Contraditório e ampla defesa não violados. 4. Não se infirmaram
todos os fundamentos do decisum agravado . Incidência da Súmula 182/STJ. 5. O
agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na
insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada. 6 . Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1395258 SP 2013/0268905-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/11/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 20/11/2013)

Com efeito, conforme a Súmula 523 do STF, “No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Nestas circunstâncias, a mera falta de apresentação de contrarrazões por advogado que foi
regularmente intimado não acarreta a nulidade do processo, nem a devolução do prazo para um
novo procurador. O oferecimento de contrarrazões é uma faculdade da parte e a sua não
apresentação é considerada uma opção ou estratégia processual, cujas consequências são
assumidas pela parte.
Dessa forma, considerando os efeitos da preclusão e a falta de demonstração de prejuízo
concreto, qualquer tentativa de "reparo" na decisão que indeferiu o pedido da DPU esbarra em
impedimentos processuais.
Em conclusão, considerando que a oportunidade de apresentar contrarrazões esgotou-se, não
há, sob a ótica legal e processual vigente, qualquer margem para alteração da decisão que negou
o pedido de reabertura ou devolução de prazo, de modo que o agravo deve ser desprovido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interposto por EMERSON MIGUEL
PETRIV para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a decisão proferida no ID
44846577.

Num. 44879740 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816393410700000043815572
Número do documento: 26041816393410700000043815572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:56
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL(1321)
Nº
0600040-
93.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI -
AGRAVANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026